Tribunal: TJSP
Processo: 1012769-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu, no qual alega estar passando por dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do Covid-19 e que esta seria a causa de sua inadimplência. Descabimento. Inadimplemento que remonta a período anterior ao início da pandemia no Brasil. Ademais, as medidas administrativas de isolamento durante a pandemia do

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu, no qual alega estar passando por dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do Covid-19 e que esta seria a causa de sua inadimplência. Descabimento. Inadimplemento que remonta a período anterior ao início da pandemia no Brasil. Ademais, as medidas administrativas de isolamento durante a pandemia do Covid-19 afetam todos os agentes econômicos e membros da sociedade. Pretensão de purgação da mora somente com o pagamento das parcelas vencidas. Impossibilidade. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar. Tese firmada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1418593/MS). Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.